Tribunal: TJDFT
Processo: 0757501-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757501-79.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILSON DANTAS PESSOA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Apelação. Embargos de Terceiro. Penhora de Imóvel. Resistência do Embargado. Ônus da Sucumbência. Princípio da Causalidade. Súmula 303 do STJ. RESP 1452840/SP (TEMA 872). Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o embargante como proprietário do imóvel indicado nos autos e declarou que a alienação efetuada pelo executado em favor do embargante é eficaz perante o embargado, tendo condenado este ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos dos arts. 85, §§2o e 3o, e 86, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios nos embargos de terceiro, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, quando a falta de registro ou o registro tardio da transferência da propriedade do imóvel decorrer de inércia ou desídia do embargante/adquirente. III. Razões de decidir 3. A transferência da propriedade de bens imóveis ocorre com o registro da compra e venda na matrícula do imóvel, conforme o art. 1.245 do Código Civil. 4. A ausência do registro da transferência do imóvel no momento da inscrição dos créditos em dívida ativa torna legítima a indicação à penhora do bem, ainda em nome do executado, pela parte exequente. 5. A análise do princípio da causalidade exige que se avalie se a parte exequente agiu de maneira justificada ao insistir na manutenção da penhora mesmo após a comprovação da posse e da existência do contrato de compra e venda pelo embargante, bem como de posterior registro no Cartório de Imóveis. 6. A apresentação de contestação nos embargos de terceiro pelo exequente/embargado, visando à manutenção da penhora, mesmo ciente da posse do imóvel pelo embargante e da existência do contrato particular de compra e venda, bem como de posterior registro no Cartório competente, justifica a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios. 7. O Tema 872 do STJ reafirma que, em embargos de terceiro, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios caso, ciente da posse e da aquisição do bem por terceiro, insista na manutenção da penhora. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “O ônus da sucumbência é do embargado em embargos de terceiro, quando este deu causa ao processo na hipótese de resistência injustificada aos direitos do embargante.” O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 85, §§§ 2o, 8o e 11, ambos do CPC, ao manter a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa (R$ 315.613,54) em embargos de terceiro de baixa complexidade, resultando em condenação de aproximadamente R$ 37.873,62, considerada desproporcional. Aduz, ainda, a necessidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, em valor condizente com a complexidade da causa e o trabalho realizado. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão” (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 8o e 85, §§§ 2o, 8o e 11, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Mesmo que tal óbice fosse superado, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “A revisão dos critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios demandaria reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.769.410/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-J6V